Tribunal: TJMT
Processo: 0026754-53.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026754-53.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE TEOFILO RONDON - CPF: 078.440.001-63 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON (APELANTE), JOAO GOMES RONDON (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

MOVIDA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO

– INDENIZAÇÃO PELO APOSSAMENTO INDEVIDO DE ÁREA PRIVADA – OCUPAÇÃO ABUSIVA OU IRREGULAR ATRIBUÍDA AO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PERMANÊNCIA DA OMISSAO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 338 e art. 339 D0 NCPC -.SENTENÇA PREMATURA - NULIDADE DA SENTENÇA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – PONTOS COMBATIDOS NO DECISUM
-
RECURSO PROVIDO.

Desapropriação indireta é a destinação dada ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua consequente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório, rendendo azo ao manejo de ação pelo lesado para ser indenizado. Essa ação há de ser proposta contra o ente público que praticou a ocupação abusiva ou irregular.

A SINFRA/MT (Estado de Mato Grosso), que recebeu delegação do poder público para promover os atos inerentes ao processo de desapropriação, é parte ilegítima, até porque a sua omissão, em tese, não produz qualquer dano contra os proprietários. O ato danoso promana da abusiva ou irregular ocupação cometida.

Atendendo aos princípios da instrumentalidade e sanabilidade, dos arts. 338 e 339 do CPC/15 recomenda-se ao juízo, que faculte ao autor a alteração da inicial para substituição ou inclusão do réu no polo passivo da demanda. Inobservância referida norma, impõe-se a cassação da sentença que acolheu a preliminar e extinguiu o feito por ilegitimidade passiva.

Prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ TEÓFILO RONDON, LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON e JOÃO GOMES RONDON,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação Indireta
,
em desfavor do
Município de Cuiabá
,

prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública,
que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
Município de Cuiabá
, e, por consequência, julgou e declarou extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, negando o pagamento de indenização em decorrência de desapropriação.

Condenou ainda a os requerentes ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença. (Id. 3615731
).

Nas razões do apelo
,
aduzem que
conforme documentalmente demonstram, a rua que liga a Av. Fernando Correa da Costa à Av. Arquimedes Pereira Lima, então em processo de asfaltamento, corta a área descrita na inicial, que lhes pertence.

Sustentam que, dado não ter havido processo expropriatório administrativo, afirmam tratar-se de expropriação indireta.

E ainda, que a sentença extinguiu o processo sustentando que o Apelado não tem legitimidade passiva para a causa. Aceitou argumentos fundados em informações prestadas pela Secretaria de Obras do Município segundo as quais a obra de pavimentação da referida via de ligação, denominada Rua Tamoios, foi executada pelo Estado de Mato Grosso, sob a administração da SINFRA.

Os Apelantes contra argumentam que o fato de a obra de pavimentação ter sido executada pelo Estado de Mato Grosso não lhe transfere a legitimidade passiva no feito com que exige o ressarcimento pela porção de terra transferida ao domínio público, que é municipal.

(Id. 3615855).

O Município de Cuiabá/MT ciente do recurso, não apresentou Contrarrazões. (Id. 3615860).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento
do recurso. (Id.
5017416).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
Município de Cuiabá
, e, por consequência, julgou e declarou extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, negando o pagamento de indenização em decorrência de desapropriação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que os Requerentes narram que são legítimos senhores e possuidores em de um imóvel “sem denominação, localizado no Distrito do Coxipó da Ponte” (registrado no Cartório do 2° Oficio de Cuiabá/MT —Matricula n° 29.416 —Folha: 182 —Ficha: 01). (Id. 3615853
)

Alegam que o Município de Cuiabá/MT entendeu abrir a Rua dos Tamoios, dividindo a propriedade, apossando-se ilicitamente de uma área com 1.825,73 metros quadrados.

Argumentam que a obrigação de pagar o valor do bem ilicitamente empossado decorre de que a fim de realizar um benefício para a coletividade, o Poder Público, sacrificou e lesou direitos de algum ou alguns indivíduos e lhes causou, dano especial e anormal.

Dessa forma, ingressaram com a ação, com o fito de condenar o Município de Cuiabá a indenizar, justa e integralmente os autores, em virtude de ilegal expropriação do imóvel, devendo o valor do imóvel ser posteriormente apurado em juízo.

O Magistrado
a quo
, julgou o mérito, em 10/05/2017, nos seguintes termos:

“
Assim, comprovado que o ente Municipal apontado na inicial não tenha competência para adimplir o ressarcimento dos valores pleiteados na inicial, flui dai, indisfarçavelmente, a ilegitimidade passiva na ação o que impões sua extinção nos termos do artigo 485, VI e §3° do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá/MT, e, por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO 0 PROCESSO, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) cuja cobrança ocorrera somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.”

Irresignados com a sentença, aduzem os Apelantes que o fato de a obra de pavimentação ter sido executada pela SINFRA/MT (Estado de Mato Grosso) não lhe transfere a legitimidade passiva no feito com que exige o ressarcimento pela porção de terra transferida ao domínio público, que é municipal.

Pois bem.

O vertente recurso visa demonstrar que a r. Sentença de Mérito não abalizou detidamente e justificadamente o direito dos recorrentes, os quais buscam através da presente ação de desapropriação indireta, pagamento de indenização pelo Município de Cuiabá/MT em decorrência da indevida desapropriação de seu imóvel, urgindo assim, por este Egrégio Tribunal de Justiça para ver reformada a objurgada decisão, que acolheu as alegações de ilegitimidade passiva do Município.

Analisando os autos, verifica-se que os recorrentes são legítimos senhores e possuidores de área registrada no Cartório do 2° Oficio de Cuiabá /MT —matricula n° 29.416 — Folhas 182 — Ficha 01, a qual foi autorizada a abertura da Rua dos Tamoios, que acabou por dividir a propriedade, e o Município se apossou de uma área de 1.825,72 metros quadrados, conforme se vê pelos documentos de ID. 3615607.

Em virtude de ter se apossado da parte de área pertencente aos recorrentes ilicitamente, gerou então o dever de indenização do valor correspondente ao bem apossado, ainda que sob a justificativa do recorrido, de que o fora em beneficio para a coletividade, há o dever de indenizar, pois não é dado ao Poder Público sacrificar e muito menos lesar direitos de indivíduos, como ocorreu no caso.

A desapropriação indireta é a destinação dada ao abusivo e irregular apossamento do imóvel particular pelo Poder Público, com sua consequente integração no patrimônio público, sem obediência às formalidades e cautelas do procedimento expropriatório, rendendo azo ao manejo de ação pelo lesado para ser indenizado. Essa ação há de ser proposta contra o ente público que praticou a ocupação abusiva ou irregular.

Para tratar das indenizações devidas pelas desapropriações, cita-se o § 3o do artigo 182 da Constituição Federal:

“
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

[...]

§
3o As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro
.
(CF, 1988)” (Destaquei)

Ou seja, para que sejam concretizadas as desapropriações é necessário que seja paga a indenização.

A desapropriação indireta encontra respaldo no Artigo 35 do Decreto-Lei n° 3365/41:

“Art. 35
. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos
.”.

Assim também, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

“
Desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. Observe-se que, a despeito de qualificada como indireta, essa forma expropriatória é mais direta do que a que decorre da desapropriação regular. Nela, na verdade, o Estado age realmente manu militari e, portanto, muito mais diretamente
.” .

Hely Lopes Meirelles também discorre sobre o tema:

“
A desapropriação indireta não passa de esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio em lei. Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, dai por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração.”

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA ASFALTADA - JUSTA INDENIZAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE RECLAMO ADMINISTRATIVO - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA - ABATIMENTO DA VALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE - IMPOSSIBILIDADE - RESSALVA DA POSIÇÃO CONTRÁRIA DO RELATOR - JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO DESDE A DATA DA OCUPAÇÃO - ORIENTAÇÃO MAJORITÁRIA DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL ADEQUADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. Nos termos do art. 5o,
inciso XXXV da Constituição Federal, o proprietário do imóvel não é obrigado a requerer na via administrativa a indenização pela terra que lhe foi expropriada.
A desapropriação não precedida de justa indenização é na verdade um ato ilícito praticado pelo ente público. Portanto, a via ordinária é viável para obter a condenação da autarquia ao pagamento do valor correspondente à justa indenização.
Ressalvada a posição contrária do Relator, "A valorização advinda de construção de rodovia não é especial, e sim genérica, devendo ser cobrada por instrumento legal próprio, a contribuição de melhoria. Dessa forma, resta excluída a aplicação do art. 27 do Decreto-lei n. 3.365/41 nos casos de valorização geral" (Apelação Cível n. , de Mondaí. Rel. Des. Pedro Manoel Abreu). O Grupo de Câmaras de Direito Público deste Tribunal pacificou a orientação de que nas desapropriações indiretas os juros compensatórios, de 12% ao ano, são devidos desde a data da ocupação do imóvel e calculados sobre o valor da indenização corrigido monetariamente, nos termos da Súmula n. 114, do STJ. Está pacificada nesta Corte de Justiça a orientação segundo a qual, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(TJ-SC - AC: 671996 SC 2010.067199-6, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 22/11/2010, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Campo Belo do Sul.)” [Destaquei]

No caso dos autos, restou inconteste o dever de indenizar os Apelantes, mas mesmo diante da comprovação do direito de receberem a indenização do Apelado, o recorrido buscou se eximir de suas responsabilidades, e para tanto, alegou em sua peça de defesa, além das de estilo, que não era parte legitima para responder a ação, pois segundo informações, o procedimento de desapossamento de forma ilícita da área dos recorrentes seria da SINFRA – Id. 3615616 e Id. 3615718, ou seja, responsabilidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, quanto a alegada ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização aos recorrentes pela desapropriação indireta, razão assiste aos Apelantes, pois, tudo o que é promovido dentro de áreas urbanas corre à conta da responsabilidade da administração pública municipal.

Os espaços urbanos juridicamente tratados como bens públicos de uso comum pertencem aos municípios, na condição de entes jus-políticos representantes das coletividades que deles se servem.

Como bem interpretou a Procuradoria Geral, “
quando uma área urbana de propriedade privada termina cortada por uma rua cuja implantação tornou-se inevitável ao atendimento dos interesses da coletividade, é do município que a recebe a responsabiliza por ressarcir a perda patrimonial sofrida pelo proprietário, pouco importando a procedência dos equipamentos e da mão de obra para isso empregados. Como corretamente afirmam os Apelantes, a unidade política estadual não opera dentro

de seus municípios, senão sob o consentimento deles. A falta do consentimento caracteriza intervenção, um grave delito de responsabilidade
.”

A SINFRA/MT (Estado de Mato Grosso), que recebeu delegação do poder público para promover os atos inerentes ao processo de desapropriação, é parte ilegítima, até porque a sua omissão, em tese, não produz qualquer dano contra os proprietários. O ato danoso promana da abusiva ou irregular ocupação cometida.

Outrossim, verifica-se que houve autorização do Município de Cuiabá para o Poder Público efetuar a abertura da referida Rua Tamoios, o que o torna igualmente responsável, visto que concedeu a autorização para

o ato, verifica-se ainda que o Magistrado
a quo
não se atentou a oportunizar que os recorrentes, diante da alegação do recorrido de que a responsabilidade do desapossamento era da SINFRA, efetuassem, nos termos do artigo 338, do CPC, a substituição do réu, cumprindo assim a finalidade da lei processual, que é dar Celeridade, Agilidade e Efetividade Prestação Jurisdicional.

Neste contexto, conforme a análise dos autos, constata-se que a sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
ao julgar improcedente embargos de declaração proposto pelos recorrentes, deixou de esclarecer importante ponto, restando omisso/contraditória no que se refere aos preceitos da instrumentalidade processual, mais especificamente em relação aos artigos 338 e 339, ambos do CPC:

“
Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único
.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8°.

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena. de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.”

Os embargos de declaração interposto pelos recorrentes fora rejeitado sem que fossem enfrentados e analisados os mencionados pontos.

Ao extinguir o processo sem julgamento de mérito, sem oportunizar aos recorrentes efetuarem a substituição do réu, acarretou por parte do Magistrado
a quo
a prolação de sentença prematura, visto que é licito permitir aos mesmos a aplicação da regra prevista nos artigos 338 e 339, do CPC, ou seja, face a alegação do Município de Cuiabá de que não é o responsável que seja incluído no polo passivo, mas a SINFRA - Estado de Mato Grosso, para integrar a lide.

A propósito:

“APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. A SENTENÇA ACOLHEU A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ADUZIDA EM CONTESTAÇAO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MERITO, COM FULCRO NO ART. 435, VI D0 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO PREMATURA DO DECISUM. DESRESPEITO AS REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 338 E 351 D0 CPC. VEDAÇÃO A SURPRESA PROCESSUAL. ARTIGO 10 D0 CPC. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.

Anulação da sentença, de oficio, a fim de que a apelante seja intimada para dizer acercada da ilegitimidade arguida ou mesmo apresentar substituição processual. Restando, pois, prejudicado o recurso.
(Apelação Cível 110009656- 90.2016.8.19.0203 - Oitava Câmara Cível - Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro — Relator: Desembargador GUARACI DE CAMPOS VIANNA - J. 07 de agosto de 2017.)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR ALEGADA EM CONSTESTAÇÃO – ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA D0 ART. 338 E ART. 339 D0 NCPC - SENTENÇA CASSADA. -
Atendendo aos princípios da instrumentalidade e sanabilidade, dos arts. 338 e 339 do CPC/15

recomenda-se ao juízo, que faculte ao autor a alteração da inicial para substituição ou inclusão do réu no polo passivo da demanda. - Inobservância referida norma,

impõe-se a cassação da sentença que acolheu a preliminar e extinguiu o feito por ilegitimidade passiva (
Apelação Cível N° 1.0319 14.00 087- /001 - COMARCA DE ITABIRITO – Apelante(s):CONSTRUTORA ALFA S/A Apelado(a): EDIFICARE NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A - 14 CAMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em ACOLHER PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO — Relator DES. VALDEZ LEITE MACHADO — 02 de Fevereiro de 2017)”

Portanto, o caso reclama a retomada do processo em primeiro grau, pois não poderia o Juízo singular, como fez, proferir decisão, sem antes sopesar prudentemente as alegações e o conteúdo probatório dos autos, sob pena de ferir o princípio constitucional da segurança jurídica, da legalidade, da efetividade da prestação jurisdicional e do devido processo legal.

Por último, quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrido, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOSÉ TEÓFILO RONDON, LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON e JOÃO GOMES RONDON,
determinando a nulidade da sentença, bem como que os autos retornem ao Juízo de Origem para que seja submetido a novo julgamento a fim de que a nova sentença contemple os pontos omissos/contraditórios, sanando-os, por serem de salutar importância a preservar o direito dos recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020